Tribunal: TJDFT
Processo: 0708090-34.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMENDA À INICIAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE TAXAS DE CONDOMÍNIO C/C REPETIÇAÕ DE INDÉBITO. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EMENDA À INICIAL INSATISFATÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DOS AUTOS SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não se verifica a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto a magistrada sentenciante teceu fundamentos lógicos e aptos a rebaterem os argumentos declinados nos aclaratórios, de forma a dar a devida fundamentação para rejeitá-los.

2. Apresentada petição inicial irregular ou defeituosa, deve o magistrado, antes de extinguir o feito, oportunizar à parte a emenda da petição inicial. Apenas não cumprida tal determinação é que deve o juiz, com fundamento em texto expresso de lei, julgar extinto o processo nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

3. Consideram-se pertinentes ao julgamento do mérito, para a declaração de nulidade de taxas condominiais e consequente repetição do indébito, a comprovação da titularidade das unidades no condomínio; a comprovação de pagamentos, individualizados, de cada autor ao condomínio, nos últimos 5 anos, e a indicação do valor devido à cada autor em planilha.

4. Correto o indeferimento da petição inicial com fulcro no art. 321, parágrafo único, do CPC e, por conseguinte, a extinção do processo com fundamento no inciso I do art. 485 do CPC, quando a parte autora, embora devidamente intimada, deixa de observar a determinação de emenda à inicial.

5. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada e recurso improvido.